Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu e da grande quantidade apreendida, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Recurso conhecido e desprovido.